Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 42965799, a COORPRE requereu a cópia do formal de partilha ou escritura da partilha referente ao crédito de JOAQUIM HELENO DA COSTA (PCT n. 0009096-29.2007.8.07.0000). No ID: 54295925, o SINDIRETA informou que “até o momento não houve a abertura do inventário do substituído JOAQUIM HELENO DA COSTA, uma vez que fará a juntada do competente formal de partilha para fins de habilitação tão logo o(a)(s) herdeiro(a)(s) conclua(m) o inventário do PCT 0745151-73.2023.8.07.0000.” Em sequência, as partes foram intimadas sobre o regular prosseguimento do feito. O SINDICATO pleiteou o prosseguimento do feito quanto ao item III da decisão de ID: 42533042 No ID: 55501412, o Distrito Federal requereu a extinção do processo em relação ao servidor JOAQUIM HELENO DA COSTA. Diga o SINDIRETA sobre a manifestação do Distrito Federal (ID: 55501412). Brasília, 21 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador